Tribunal: TJSP
Processo: 2075102-91.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Revisão Criminal. Réu condenado definitivamente pelo crime de furto qualificado. Alegação de decisão contrária à evidência dos autos e ao texto expresso da lei penal. 1. Decisão contrária à evidência dos autos, que autoriza a revisão criminal (artigo 621, I, do Código de Processo Penal), é somente aquela que, dentro de um quadro de razoabilidade, divorcia-se totalmente do quadro probatório

Ementa:
Revisão Criminal. Réu condenado definitivamente pelo crime de furto qualificado. Alegação de decisão contrária à evidência dos autos e ao texto expresso da lei penal. 1. Decisão contrária à evidência dos autos, que autoriza a revisão criminal (artigo 621, I, do Código de Processo Penal), é somente aquela que, dentro de um quadro de razoabilidade, divorcia-se totalmente do quadro probatório produzido na persecução penal. Não se afigura possível transmudar a revisão em segunda apelação 2. Em sede de revisão criminal, cumpre ao condenado o ônus de provar o fato constitutivo de sua pretensão, ou seja, no caso, de que a condenação contrasta a evidência dos autos. E não se desincumbido a contento desta tarefa, não conseguirá êxito em sua pretensão revisional. 3. Situação não desenhada nos autos. Decisão condenatória que não constitui uma deliberação em total descompasso com a prova; há dados probatórios que fazem da condenação uma decisão que não desborda de um quadro de razoabilidade. 4. Para fins de ensejar a revisão criminal, a contrariedade à lei (artigo 621, I, do Código de Processo Penal) precisa ser frontal e inequívoca, não alcançando aquela situação em que foi levada a efeito uma interpretação razoável. Quadro não delineado. No contexto da causa, não põe a questão referente à observância dos requisitos previstos no artigo 226, do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento. Pedido indeferido.